Tribunal: TJDFT
Processo: 0733481-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733481-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CESAR ATAIDE CAVALCANTE D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o Juízo de Origem, no dia 04/08/2020, indeferiu o pedido de expedição de ofício às Fintechs, bancos digitais indicados pelo agravante para informar eventual existência de cadastro e valores disponíveis em nome do executado. Convém realçar que, desde o dia 08/09/2020, o Sistema informatizado SISBAJUD (antigo BACENJUD) foi colocado e funcionamento pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, Banco Central e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN e, foi criado justamente com a finalidade de diminuir a necessidade de expedição de ofícios às instituições financeiras, assim como o requerido pela recorrente, por meio da centralização de tarefas a partir do uso dessa ferramenta. Desse modo, considerando que o novo Sistema SISBAJUD foi colocado em produção nesta egrégia Corte de Justiça, bem como que tal sistema amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional, com novas funcionalidades e ferramentas, intime-se o agravante para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto, notadamente porque a consulta ao SISBAJUD (com sistema de busca de ativos mais ampla) poderá, se for o caso, ser solicitada ao juízo natural. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator